Tribunal: TJDFT
Processo: 0719766-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. AÇÃO PENAL E CARTA DE GUIA COM DADOS CONFLITANTES. POSSÍVEL HOMONÍMIA. AFASTAMENTO DA UNIFICAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Havendo fortes indícios de que o paciente não seja a pessoa condenada na ação penal que resultou na unificação das penas e consequente regressão de regime (do semiaberto para o fechado), constando nomes semelhantes e dados qualificativos diversos quanto ao indivíduo que foi interrogado na ação penal e aquele que figura na carta de guia, impõe-se o afastamento da unificação das penas no regime fechado até a definição segura da identidade do sentenciado em questão.
2. Ordem concedida.